Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR REGULAMENTADO. DECRETO N. 11.150/2022.
1. Da interpretação conjunta dos artigos 54-A, §1o, e 104-A, caput do CDC e do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, conclui-se que a ação de repactuação de dívidas pressupõe a situação de superendividamento do consumidor, que, por sua vez, se vislumbra nos casos em que as parcelas das dívidas de consumo contraídas comprometem a quase totalidade da renda do devedor, lhe restando valor inferior ao mínimo existencial regulamentado, que, atualmente, é de R$600,00 mensais.
2. O procedimento de repactuação de dívidas é apenas cabível nos casos em que, após o desconto das parcelas oriundas das dívidas titularizadas pelo consumidor, os valores remanescentes sejam inferiores ao mínimo existencial regulamentado.
3. Recurso conhecido e desprovido.